Tribunal: STF
Processo: RE 83840
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
Funcionalismo. A gratificação para regime especial de trabalho policial instituída pela Lei 10.291/68, do Estado de São Paulo, não se estende aos ervidores que se inativaram antes da vigência do referido diploma legal. precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.